Tribunal: TJSP
Processo: 2045264-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE INTEGRAÇÃO OU PROMOÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGOS 2o, § 3o, §4o, IV, DA LEI No 12.850/13, C.C. O 1°, CAPUT, 2o, II, E § 4o DA LEI No 9.613/98 E ARTIGOS 297, 298 E 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IMPETRAÇÃO VISANDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE INTEGRAÇÃO OU PROMOÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGOS 2o, § 3o, §4o, IV, DA LEI No 12.850/13, C.C. O 1°, CAPUT, 2o, II, E § 4o DA LEI No 9.613/98 E ARTIGOS 297, 298 E 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IMPETRAÇÃO VISANDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
1. A impetração argumenta, em suma, com excesso de prazo nas investigações, anotando, ainda, vícios no reconhecimento fotográfico, quebra de cadeia de custódia e ausência de fundamentação para a representação e deferimento da busca e apreensão, não demonstrada a imprescindibilidade da medida. Aponta, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Descabimento da impetração. Inadmissibilidade do reexame da matéria fática na via estreita do writ. O Habeas Corpus não é a via adequada para trancamento de inquérito policial, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou atipicidade da conduta, não comprovados na espécie. Prazo para conclusão das investigações que não é peremptório, em se tratando de investigado solto, verificada, ainda, condutas furtivas por parte da investigada. Exame da questão relativa à ilicitude da prova que envolve análise detalhada, a ser mais bem avaliada no curso da instrução criminal, se o caso. Ausência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que intimada a paciente a comparecer à Delegacia de Polícia, negou-se a fazê-lo, provocando, assim, o indiciamento indireto. Constrangimento ilegal não caracterizado.
3. Ordem denegada.